Tribunal: TJSP
Processo: 1043598-56.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Tope Participações Ltda opôs embargos de declaração alegando erro material no acórdão, pois, após a reforma da sentença, os honorários de sucumbência deveriam ser pagos integralmente pela Municipalidade, conforme o artigo 85, §3o do CPC, e não divididos entre as partes.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Tope Participações Ltda opôs embargos de declaração alegando erro material no acórdão, pois, após a reforma da sentença, os honorários de sucumbência deveriam ser pagos integralmente pela Municipalidade, conforme o artigo 85, §3o do CPC, e não divididos entre as partes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se, após a reforma da sentença, a Municipalidade deve arcar integralmente com os honorários de sucumbência, considerando a procedência da ação.
III. Razões de Decidir
3. A sentença original julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade das multas de trânsito e determinando a divisão dos honorários por equidade.
4. O acórdão reformou parcialmente a sentença, condenando a Municipalidade à restituição dos valores pagos pelas multas anuladas. Com a procedência da ação, a Municipalidade deve arcar integralmente com as custas e honorários.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Em caso de procedência da ação, a parte sucumbente deve arcar integralmente com as custas e honorários. 2. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §3o.